Tribunal: TJMT
Processo: 8010288-08.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Recurso Inominado: 8010288-08.2017.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ/MT
Recorrente: JOÃO CLOVES ALVES PORTO DE LIMA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/02/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica para a sua residência nos dias 31 de dezembro 2016 e 07 e 08 de janeiro de 2017, embora adimplente com as suas obrigações contratuais.
2. A suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.
3. Evidentemente, não havendo provas da referida situação excepcional, impõe-se o dever de indenizar pelos prejuízos provocados ao consumidor.
4. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.
5. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010288-08.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO CLOVES ALVES PORTO DE LIMA - CPF: 594.395.801-00 (RECORRENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020